Tribunal: TJMT
Processo: 0016578-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016578-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARIANA RIVEROS OLIVEIRA MACIEL - CPF: 031.994.471-98 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), N S DA CRUZ - CNPJ: 03.586.836/0001-08 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (CUSTOS LEGIS), MH FLORES ADVOGADOS (EMBARGADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (EMBARGADO), JOSE LEANDRO SIQUEIRA MONTEIRO - CPF: 033.899.611-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BUSCA E APREENSÃO - CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - SÚMULA N.o 303 DO STJ - OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de omissão no acórdão do recurso de apelação, há que se supri-la para, com efeitos infringentes, seja invertido os ônus sucumbenciais.

2. Considerando que a parte embargada, sem lastro legal, promoveu a constrição do bem da embargante, com fulcro na Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, deve aquela arcar com os honorários advocatícios em favor da parte indevidamente lesada.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos de declaração acolhido, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão exarado eis que este “
não se pronunciou a respeito da inversão o ônus da sucumbência, que em razão do princípio da causalidade deve ser imposto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso mediante a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais à embargante Nicolina Siqueira da Cruz - ME”
.

Desse modo, pugna a embargante seja provido o presente aclaratório, a fim de afastar a omissão indicada, que em razão do princípio da causalidade, deve ser imposto à parte adversa a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais à embargante.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões, defende inexistir no acórdão recorrido vício a ser sanado, sendo incabível o aclaratório oposto, pugnando pela rejeição do mesmo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Nicolina Siqueira da Cruz - ME em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BUSCA E APREENSÃO - CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA - DEFERIMENTO - SÚMULA N.o 303 DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. Se demonstrada que a situação cadastral da pessoa jurídica encontra-se baixada ou extinta, conclui-se pela paralisação de suas atividades lucrativas, restando evidenciada a insuficiência financeira para arcar com custas e despesas processuais. 2. Nos termos da Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. Havendo a procedência da maioria dos pedidos elencados na peça inaugural, não deve a parte autora ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada deixou de pronunciar a respeito da inversão do ônus da sucumbência, arguida pela ora embargante em sede de recurso de apelação.

Erroneamente, ao invés de determinar a inversão o ônus da sucumbência, o acórdão embargado apenas afastou a sucumbência recaída à parte embargante, configurando a omissão vindicada.

Conforme explanado no acórdão, ao caso, convém colacionar a Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, que versa que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Ainda, deve-se levar em conta que a parte embargante não deu causa à constrição indevida bem como que que houve a procedência da maioria dos pedidos por ela formulados na petição inaugural.

Portanto, considerando que a parte embargada, sem lastro legal, promoveu a constrição do bem da embargante, com fulcro na Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, deve aquela arcar com os honorários advocatícios em favor da parte indevidamente lesada.

Dessa forma, diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado a respeito da inversão o ônus da sucumbência, arguida pela ora embargante em sede de recurso de apelação, deve o aclaratório oposto ser acolhido.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de inverter os ônus sucumbenciais impostos, atribuindo à embargada o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelada, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023